Tribunal: TJMT
Processo: 1019114-74.2023.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019114-74.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO, CERTO E MENSURÁVEL. ANULAÇÃO DE MULTA FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação/remessa necessária oriunda de ação anulatória de débito fiscal, negou provimento ao recurso estatal, ratificou a sentença em reexame necessário e manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, correspondente à anulação de multa fiscal, com aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática poderia negar provimento ao recurso com base em precedente obrigatório; (ii) estabelecer se, em ação anulatória de débito fiscal com proveito econômico elevado, certo, líquido e mensurável, é possível afastar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC para fixar honorários por equidade; (iii) determinar se o reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública autoriza nova redução dos honorários, além daquela prevista no art. 90, § 4º, do CPC; (iv) definir se o Tema 1.255/STF impõe o sobrestamento do feito; e (v) estabelecer se são cabíveis a majoração recursal e a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não se presta à reiteração automática das razões de apelação, exigindo demonstração concreta de erro, ilegalidade ou inadequação da decisão agravada, o que não ocorreu no caso.

4. O Tema 1.076/STJ estabelece que não se admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda for elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC.

5. A elevada expressão econômica da demanda não constitui fundamento idôneo para afastar os percentuais legais, pois o Tema 1.076/STJ enfrentou precisamente essa hipótese e vedou o uso da equidade em causas de proveito econômico mensurável.

6. O reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública não autoriza, por si só, a fixação equitativa dos honorários, porque o CPC já disciplina essa circunstância no art. 90, § 4º, ao prever a redução da verba honorária pela metade.

7. A aplicação cumulativa da redução do art. 90, § 4º, do CPC e de nova redução por equidade atribuiria duplo efeito redutor ao mesmo fato processual, sem autorização do sistema processual.

8. O Tema 1.255/STF não impõe o sobrestamento automático do feito, pois não há determinação específica de suspensão nacional dos processos sobre a matéria, e permanece vigente o precedente repetitivo do STJ diretamente aplicável à controvérsia infraconstitucional.

9. O princípio da causalidade justifica a condenação em honorários, porque a autuação fiscal posteriormente anulada deu causa ao ajuizamento da ação anulatória, à constituição de patrono pela contribuinte e à movimentação da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Em ação anulatória de débito fiscal com proveito econômico elevado, certo, líquido e mensurável, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade. 2. O reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública autoriza a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, mas não permite nova redução equitativa fundada no mesmo fato processual. 3. A mera existência do Tema 1.255/STF não impõe o sobrestamento automático do feito quando inexistente ordem específica de suspensão nacional e vigente precedente repetitivo do STJ aplicável à controvérsia. 4. O desprovimento do agravo interno não autoriza, por si só, a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra ANGONESE & CIA LTDA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão monocrática proferida nos autos da Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1019114-74.2023.8.11.0015, oriunda da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, na qual se discutiu a anulação da multa constituída por meio da Notificação de Auto de Infração n. 383270000082019109.

Irresignado com tal decisum, o agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a necessidade de o arbitramento dos honorários ser realizado por apreciação equitativa, para evitar que uma controvérsia solucionada sem instrução complexa e sem resistência substancial fosse convertida em condenação honorária que reputa exorbitante contra o erário.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão agravada teria partido de premissa excessivamente simplificadora ao aplicar o Tema 1.076/STJ de forma automática. Segundo o Estado, o ponto central da controvérsia não seria apenas a existência formal de proveito econômico mensurável, mas a compatibilidade da incidência dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC sobre proveito econômico superior a vinte milhões de reais, em demanda encerrada por reconhecimento jurídico do pedido, com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, proteção do erário e natureza remuneratória (e não sancionatória) dos honorários advocatícios.

O agravante afirma, ainda, haver necessidade de distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ. Sustenta que o precedente não poderia ser transformado em “dogma aritmético” imune às particularidades do caso concreto, notadamente porque a anulação da multa decorreu do reconhecimento jurídico do pedido pelo próprio Estado, em contexto no qual não teria havido instrução probatória complexa, resistência substancial ou atuação processual estatal protelatória.

Nessa linha, argumenta que a grandeza econômica tomada como base de cálculo não refletiria, com fidelidade, vantagem obtida por atuação advocatícia complexa, exauriente e causalmente determinante, mas valor nominal de multa fiscal anulada em razão de reconhecimento jurídico do pedido pelo próprio ente público. Em suas razões, sustenta que insistir no percentual como solução necessária equivaleria a confundir “grandeza econômica nominal” com “resultado processual útil”, produzindo o que denomina “matemática cega” incompatível com a proporcionalidade decisória.

O Estado também aponta suposto equívoco técnico na decisão agravada, ao afirmar que ela teria negado provimento à apelação com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “c”, do CPC, dispositivo que, segundo sustenta, seria voltado ao provimento monocrático do recurso, e não à negativa de provimento. Embora admita tratar-se de possível erro material, defende que tal circunstância reforçaria a necessidade de reapreciação da matéria pelo colegiado.

No tocante ao art. 90, § 4º, do CPC, o agravante sustenta que a redução pela metade não seria suficiente para afastar a desproporcionalidade, pois metade de uma base econômica extremamente elevada ainda produziria condenação honorária excessiva. Aduz que a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, no caso, não configuraria privilégio indevido à Fazenda Pública, mas mecanismo de correção sistêmica para impedir que a verba honorária se desprenda de sua função remuneratória e se converta em deslocamento patrimonial desproporcional.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com exercício de juízo de retratação para reformar a decisão agravada, afastando-se a incidência automática dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC sobre a base de R$ 20.738.095,65 (vinte milhões, setecentos e trinta e oito mil, noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), a fim de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa. Subsidiariamente, requer a submissão da controvérsia ao órgão colegiado e o sobrestamento do feito até a definição do Tema 1.255/STF. Pede, ainda, o afastamento da majoração recursal de 1% e a não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Em contrarrazões, a agravada ANGONESE & CIA LTDA requer o conhecimento e o desprovimento integral do agravo interno, destacando que o Estado não impugna o mérito da anulação do auto de infração, até porque tal capítulo decorreu do próprio reconhecimento jurídico do pedido formulado pela Fazenda Pública, à luz da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.845.

Assim, segundo a agravada, a devolução recursal limita-se à base de cálculo dos honorários, à técnica de quantificação, à majoração recursal e ao eventual sobrestamento em razão do Tema 1.255/STF.

Quanto à alegação de inadequação do julgamento monocrático, a agravada sustenta que o art. 932, IV, do CPC, em conjugação com a Súmula 568/STJ, autoriza expressamente o relator a negar provimento monocraticamente a recurso contrário à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos. Defende que a decisão agravada teria se fundamentado no Tema 1.076/STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

A agravada também sustenta que eventual equívoco na menção ao inciso do art. 932 do CPC seria mero erro material, sem aptidão para invalidar o julgado. Acrescenta que eventual irregularidade da técnica monocrática restaria sanada pelo próprio julgamento colegiado do agravo interno, motivo pelo qual reputa autoneutralizado o argumento estatal.

No mérito, a agravada defende a aplicação integral do Tema 1.076/STJ, afirmando que a tese vinculante veda a fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados. Segundo sustenta, o caso dos autos se enquadra precisamente nessa hipótese, pois o proveito econômico é certo, líquido, mensurável e corresponde ao valor da multa anulada.

A parte recorrida também argumenta que inexiste distinguishing apto a afastar o precedente repetitivo. Afirma que o Estado pretende transformar circunstâncias ordinárias do processo, como o reconhecimento jurídico do pedido e o valor elevado da causa, em fundamentos para afastar regra vinculante expressa, o que, no seu entender, violaria a segurança jurídica e o sistema de precedentes.

No que se refere ao princípio da causalidade, a agravada sustenta que a atuação fiscal estatal, fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional, deu causa à autuação, à contratação de advogado e à movimentação da máquina judiciária. Assim, o reconhecimento jurídico do pedido, ocorrido após o ajuizamento da demanda, não apagaria a causalidade pretérita nem afastaria o direito à remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

A agravada defende, ainda, a manutenção da majoração recursal de 1%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, por entender que se trata de consequência objetiva do desprovimento do recurso. Sustenta que a majoração foi moderada e observou a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC. Também afirma que não haveria determinação de suspensão nacional dos processos pelo Tema 1.255/STF, razão pela qual o feito não deveria ser sobrestado.

Por fim, requer o conhecimento das contrarrazões, o desprovimento integral do agravo interno, a manutenção do capítulo sucumbencial, o afastamento da fixação equitativa, a rejeição do pedido de sobrestamento pelo Tema 1.255/STF, a majoração adicional dos honorários recursais e, em caso de desprovimento unânime, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que, nos autos da apelação/remessa necessária oriunda de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Angonese & Cia Ltda., negou provimento ao recurso estatal, ratificou a sentença em reexame necessário e manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, correspondente à anulação da multa fiscal no valor de R$ 20.738.095,65 (vinte milhões, setecentos e trinta e oito mil, novecentas e cinco reais e sessenta e cinco centavos), com aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do mesmo diploma.

A controvérsia cinge-se a definir se, em ação anulatória de débito fiscal cujo proveito econômico é certo, líquido e mensurável, consistente na anulação de multa fiscal de valor determinado, é possível afastar a regra objetiva de fixação dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, para adotar a apreciação equitativa do art. 85, § 8º, sob o argumento de que a base econômica é elevada, que houve reconhecimento jurídico do pedido pelo Estado e que a condenação honorária seria desproporcional ao trabalho desenvolvido.

Em síntese, o agravante sustenta que a decisão monocrática não poderia ter solucionado a controvérsia de modo unipessoal, por se tratar de matéria supostamente não pacificada e relacionada ao Tema 1.255/STF. Aduz que o caso comportaria distinguishing em relação ao Tema 1.076/STJ, pois a anulação da multa decorreu do reconhecimento jurídico do pedido pela própria Fazenda Pública, sem instrução complexa, sem resistência substancial e sem julgamento meritório adversarial prolongado.

Defende, ainda, que a aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC sobre proveito econômico superior a vinte milhões de reais produziria verba honorária desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade administrativa e tutela do erário. Sustenta que a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC não seria suficiente para corrigir a alegada distorção, pois metade de base econômica elevada ainda resultaria em montante expressivo.

Requer, por isso, a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão da matéria ao colegiado, para que os honorários sejam fixados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, ou, sucessivamente, para que o feito seja sobrestado até o julgamento definitivo do Tema 1.255/STF. Requer, ainda, o afastamento da majoração recursal e a não aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

De início, não há falar em inadequação da decisão monocrática. O art. 932, IV, do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar provimento a recurso que contrarie súmula, acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo ou entendimento firmado em precedente qualificado.

A matéria relativa à fixação de honorários advocatícios quando há proveito econômico elevado e mensurável encontra disciplina objetiva no Tema 1.076/STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, de observância obrigatória pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A eventual menção imprecisa ao inciso do art. 932 do CPC, apontada pelo agravante, não possui aptidão para infirmar o conteúdo decisório quando a fundamentação revela, com suficiente clareza, que a negativa de provimento foi ancorada em precedente obrigatório e em jurisprudência dominante. Trata-se, quando muito, de inexatidão material sem prejuízo concreto, tanto mais porque o presente agravo interno devolve a matéria à apreciação do órgão colegiado, assegurando-se, de forma plena, o controle colegiado da decisão unipessoal.

Superada essa questão, passa-se ao núcleo da controvérsia.

O agravo interno não se presta a uma “segunda apelação” do raciocínio monocrático, mas ao controle de sua correção dentro dos limites da cognição possível no estágio processual, exigindo que a parte demonstre, com densidade argumentativa e aderência ao quadro fático-documental, a presença inequívoca dos pressupostos que autorizariam a modificação do
decisum
.

Pois bem.

O ponto decisivo é que o caso concreto se ajusta, com precisão, à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. A tese firmada naquele precedente estabelece que não é permitida a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. Apenas se admite a equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Destaco o precedente:

Tema 1.076/STJ – Tese: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

No caso, nenhuma dessas hipóteses excepcionais está presente.

O proveito econômico obtido pela autora é perfeitamente mensurável: corresponde ao valor da multa fiscal anulada, isto é, R$ 20.738.095,65 (vinte milhões, setecentos e trinta e oito mil, novecentas e cinco reais e sessenta e cinco centavos). Não se cuida de proveito inestimável, irrisório ou de causa de valor muito baixo. Ao contrário, trata-se precisamente da situação examinada pelo Tema 1.076/STJ: demanda de expressão econômica elevada, com base de cálculo objetiva e aferível.

A pretensão estatal, embora apresentada sob a roupagem da proporcionalidade, implicaria, na prática, esvaziar a força normativa do precedente repetitivo. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do Tema 1.076, enfrentou justamente a possibilidade de utilização da equidade em causas de valor elevado e concluiu pela sua impossibilidade quando existente condenação, proveito econômico ou valor da causa mensurável.

Assim, a simples magnitude da base econômica não constitui fundamento idôneo para afastar os percentuais legais; ao revés, foi precisamente diante dessa hipótese que se consolidou a regra objetiva de aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Nesse sentido é o posicionamento deste Egrégio Tribunal:

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente administrativa ambiental incide quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem prática de ato instrutório ou de impulso processual efetivo, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013 e do IRDR Tema 09/TJMT. 2. Atos meramente burocráticos — como certidões de antecedentes, termos de carga, consultas internas e despachos de encaminhamento — não interrompem a prescrição intercorrente. 3. Em ações envolvendo a Fazenda Pública, sendo elevado o valor do proveito econômico, é obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a fixação equitativa (Tema 1076/STJ).”

(TJ/MT. N.U 1000374-08.2025.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 29/01/2026)

Tese de julgamento: “É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de préexecutividade, sendo incabível a fixação equitativa dos honorários nas hipóteses em que há proveito econômico mensurável, devendo-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o Tema 1076 do STJ.”

(TJ/MT. N.U 0010808-17.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

“[...] O STJ, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1076), firmou o entendimento de que a base de cálculo deve ser o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, o valor atualizado da causa, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor for elevado. No caso concreto, tratando-se de causa envolvendo a Fazenda Pública e havendo proveito econômico mensurável, é devida a fixação dos honorários em percentual definido, com base no valor do proveito econômico, conforme previsão do art. 85, § 3º, I, do CPC”.

(TJ/MT. N.U 0000146-73.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Gabinete 2 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 14/01/2026)

Também não procede o distinguishing pretendido pelo agravante.

O reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública é circunstância relevante, mas não conduz, por si só, à fixação equitativa dos honorários. O próprio Código de Processo Civil já disciplina a consequência jurídica desse comportamento processual no art. 90, § 4º, ao prever a redução dos honorários pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e simultaneamente cumpre a prestação reconhecida.

E foi exatamente isso que ocorreu nos autos.

A sentença, mantida pela decisão agravada, aplicou os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC sobre o proveito econômico obtido, mas reduziu a verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. Portanto, a peculiaridade invocada pelo Estado (reconhecimento jurídico do pedido) não foi ignorada; ao contrário, foi juridicamente considerada pelo critério legal específico previsto para essa hipótese.

Admitir nova redução, agora por equidade, com base no mesmo fundamento, significaria atribuir ao reconhecimento do pedido duplo efeito redutor não autorizado pelo sistema processual: primeiro, pela incidência expressa do art. 90, § 4º; segundo, pela transformação indevida dessa mesma circunstância em causa de afastamento do art. 85, § 3º. Tal solução comprometeria a coerência normativa do CPC e converteria a exceção do art. 85, § 8º, em instrumento de revisão discricionária de honorários sempre que a Fazenda Pública se deparasse com condenação de valor expressivo.

A tese recursal também não se sustenta quando invoca a ausência de instrução probatória complexa ou de resistência substancial como fundamento autônomo para a equidade. Esses elementos podem ser considerados dentro da moldura legal dos honorários, especialmente nos critérios do art. 85, § 2º, relativos ao grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. Todavia, não autorizam, diante de proveito econômico elevado e mensurável, a ruptura da ordem preferencial de bases de cálculo estabelecida pelo CPC e reafirmada pelo Tema 1.076/STJ.

A natureza remuneratória dos honorários advocatícios também não favorece a tese estatal.

A remuneração do advogado da parte vencedora, no regime do CPC/2015, foi objetivada pelo legislador justamente para evitar fixações irrisórias ou excessivamente discricionárias, sobretudo nas causas em que a Fazenda Pública figura como vencida. O sistema atual não confere ao julgador liberdade para substituir o critério percentual por juízo equitativo sempre que, subjetivamente, reputar elevado o resultado econômico da aplicação da lei.

Não se desconhece que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade informam a interpretação do processo civil. Todavia, tais princípios não autorizam o julgador a desconsiderar regra legal expressa e precedente vinculante diretamente aplicável.

A proporcionalidade, no caso, já foi incorporada pelo próprio legislador em dois planos: primeiro, na adoção de percentuais escalonados e decrescentes quando vencida a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, § 3º; segundo, na redução pela metade decorrente do reconhecimento jurídico do pedido, nos termos do art. 90, § 4º.

Assim, não procede a alegação de que a condenação decorreu de aplicação “cega” ou puramente aritmética da lei. Houve incidência do regime próprio das causas fazendárias, com percentuais escalonados, e aplicação da redução legal específica em benefício do Estado. A verba honorária resultante, portanto, não decorre de automatismo descontextualizado, mas da aplicação conjugada das normas processuais expressamente previstas para a hipótese.

Também não se verifica fundamento para o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.255/STF.

Conforme registrado na decisão agravada e reiterado nas contrarrazões, não há notícia de determinação específica de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria. A mera existência de repercussão geral reconhecida não impõe, por si só, a paralisação automática dos processos em curso, sobretudo quando há precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça atualmente vigente e diretamente aplicável à controvérsia infraconstitucional.

A segurança jurídica recomenda que os órgãos judiciais observem os precedentes obrigatórios em vigor, salvo superação formal, suspensão expressa ou distinção concreta juridicamente relevante. Nenhuma dessas hipóteses se apresenta nos autos. O agravante invoca o Tema 1.255/STF como indicativo de debate constitucional pendente, mas não demonstra ordem de suspensão nem elemento concreto que autorize afastar, neste momento, a incidência do Tema 1.076/STJ.

Quanto ao princípio da causalidade, a decisão agravada também deve ser mantida.

A autuação fiscal, posteriormente anulada, deu causa ao ajuizamento da ação anulatória, à constituição de patrono pela parte contribuinte e à movimentação da jurisdição. O reconhecimento jurídico do pedido pelo Estado, embora relevante e corretamente considerado para fins de redução dos honorários, não elimina retrospectivamente a causalidade que justificou a propositura da demanda.

Como bem sustentado pela agravada, o reconhecimento posterior não apaga a necessidade de atuação técnica que levou à tutela jurisdicional favorável.

No tocante à majoração recursal, igualmente não há razão para reforma. Mantido o desprovimento da apelação e preservada a condenação honorária, correta a incidência do art. 85, § 11, do CPC, com acréscimo de 1%, sobretudo porque a decisão agravada observou a mesma lógica de moderação já aplicada na origem, mantendo a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º.

A majoração recursal não possui caráter sancionatório; constitui consequência legal do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e da manutenção da sucumbência. Sua aplicação, no caso, foi comedida, proporcional e compatível com os limites legais, não havendo fundamento para afastá-la apenas porque a Fazenda Pública insiste na tese de fixação equitativa.

Por outro lado, embora o agravo interno não mereça provimento, não se identifica, ao menos no presente caso, manifesta inadmissibilidade ou improcedência em grau suficiente para justificar a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. A insurgência, ainda que rejeitada, apresenta fundamentação articulada e debate tese jurídica que, segundo o próprio agravante, possui repercussão em Cortes Superiores. O simples desprovimento do agravo interno não autoriza, automaticamente, a imposição da multa, que exige qualificação mais intensa da abusividade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, com aplicação dos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, e majoração recursal já determinada.

Assim, fica expressamente corrigida a fundamentação normativa da decisão agravada para constar que a negativa de provimento à apelação estatal se ampara no art. 932, IV, do CPC, na Súmula 568/STJ e na orientação vinculante firmada no Tema 1.076/STJ, sem alteração do resultado decisório.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por não verificar, no caso concreto, manifesta inadmissibilidade ou improcedência em grau suficiente a caracterizar abuso do direito de recorrer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026